Tribunal: TJSP
Processo: 1028910-65.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Servidores inativos e/ou pensionistas da extinta FEPASA – Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor) – Lei Federal no 8.880, de 1994 – Aplicação – Admissibilidade – Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Sentença de improcedência da ação, reconhecendo a prescrição do fundo de direito – Provimento do recurso dos autores, para o decreto de procedência da ação, consoante especificado.
(TJSP; Apelação Cível 1028910-65.2017.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
Ementa: Servidores inativos e/ou pensionistas da extinta FEPASA – Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor) – Lei Federal no 8.880, de 1994 – Aplicação – Admissibilidade – Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Sentença de improcedência da ação, reconhecendo a prescrição do fundo de direito – Provimento do recurso dos autores, para o decreto de

Ementa:
Ementa: Servidores inativos e/ou pensionistas da extinta FEPASA – Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor) – Lei Federal no 8.880, de 1994 – Aplicação – Admissibilidade – Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Sentença de improcedência da ação, reconhecendo a prescrição do fundo de direito – Provimento do recurso dos autores, para o decreto de procedência da ação, consoante especificado.